Tribunal: TJMT
Processo: 1034908-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034908-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA SILVA - CPF: 059.998.728-63 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo Interno manejado em impugnação à execução, na qual se alegava prescrição da pretensão executória. O Município sustenta que o julgado seria omisso e contraditório por não reconhecer que a apresentação de cálculos diretos pela parte exequente afastaria a necessidade de liquidação por arbitramento, atraindo a incidência do art. 509, § 2o, do CPC e, por conseguinte, o início do prazo prescricional com o trânsito em julgado. Postula ainda o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a ausência de necessidade de liquidação por arbitramento; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, mesmo ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para reexame da matéria ou rediscussão do julgado.

4. A decisão impugnada apreciou de forma clara e fundamentada todas as alegações do Município, inclusive destacando que a inércia na liquidação decorreu do descumprimento de obrigação assumida no acordo judicial pelo próprio ente público.

5. A suposta ausência de necessidade de liquidação não se sustenta diante do teor do acordo homologado, que exigia a elaboração conjunta de Tabela Prática Única, cuja não efetivação impediu a instauração regular da fase executiva, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à veiculação de mero inconformismo nem à finalidade exclusiva de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são inadmissíveis quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, § 2o, e 1.022. CF/1988, art. 105, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
E
Dcl

no
A
gInt

no
A
gInt

nos
E
Dcl

no CC 159.975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
D
Je

06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Município de Jaciara
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao A
grav
o
Interno
interposto
por el
e
.

O Embargante alega, em síntese, que o decisum impugnado foi omisso, uma vez que não considerou que a parte Embargada apresentou cálculo direto, sem necessidade de liquidação por arbitramento, o que deveria atrair o art. 509, § 2o do Código de Processo Civil, iniciando o prazo prescricional desde o trânsito em julgado.

Aduz que o acórdão é contraditório, porque a sentença era ilíquida e a execução dependia de liquidação, em desacordo com as informações contidas nos autos.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 295162399.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Jaciara em face do acórdão que
manteve a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que rejeitou a impugnação à execução fundada em prescrição da pretensão executória.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório, haja vista qu
e não observou que os cálculos apresentados pela Embargada são aritméticos e independentes da conferência do Município.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por ele.

Inclusive, o
voto condutor
destacou que, n
o caso,
a
par dos argumentos recursais,
a demora no pedido de liquidação da sentença se deu em razão da inércia atribuída ao próprio ente público, que não cumpriu o acordado entre as partes, vejamos:

“
[...]

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença homologatória de acordo, transitou em julgado em 21/09/2018, e a propositura do cumprimento de sentença ocorreu em 11/07/2024.

Sobre a prescrição, registro a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Ademais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça assevera que, nos casos em que a sentença exequenda é ilíquida, a liquidação constitui fase de cognição do processo, razão pela qual o prazo prescricional para a execução do título judicial tem início somente a partir da efetiva conclusão da liquidação.

No caso concreto, o acordo homologado previa a confecção de uma Tabela Prática Única por profissional de contabilidade indicado pelas partes, com participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos. No entanto, o Município, ora agravante, deixou de cumprir a obrigação assumida, impossibilitando a concretização da fase seguinte.

Fica evidenciado, ainda, que as partes estipularam que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, e, em seguida, a municipalidade realizaria a conferência e assinatura, sem necessidade de impugnação, viabilizando diretamente a expedição de RPV/precatório. O descumprimento dessa obrigação pelo ente público ensejou, assim, a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, não se pode imputar à parte agravada a inércia que, em verdade, decorre exclusivamente do comportamento omissivo do Município, o qual descumpriu os termos do acordo e impediu a efetivação da obrigação.

[...]
”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
parte
R
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/05/2024)

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
elo Município de Jaciara.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025